Tribunal: TJPA
Processo: 0846444-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846444-66.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDILENE MOURA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CABIMENTO – COBRANÇA DE JUROS SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL -

CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA – CABIMENTO –
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
– COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTARTIVAS – ILEGALIDADE – NÃO CONSTATADA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE CADASTRO, DO IOF E DA TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

2. Consta das razões deduzidas pela recorrente
a necessidade de reforma da sentença a quo, uma vez que, estaria em desacordo com entendimento firmado
STJ no sentido de que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
, o que não teria ocorrido no caso em análise.

3. Com efeito, no que se refere aos juros remuneratórios, vem-se decidindo, segundo a orientação jurisprudencial, que em se tratando de contrato bancário, não existe sujeição às limitações da Lei de Usura. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 121 do STF aos contratos firmados com as Instituições Financeiras.

4. Desta forma, é lícita a cobrança de taxas de juros superiores a 12% ao ano, desde que não caracterizada a abusividade, de forma a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. Assim,
considerando-se que o valor fixado no contrato (2,98%) a.m. é superior ao limite admissível (2,79%) a.m., revela-se abusivo o percentual ajustado para este contrato, devendo os juros remuneratórios serem limitados ao percentual de 2,79% (dois virgula setenta e nove por cento) ao mês e 33,48% (trinta e três virgula quarenta e oito por cento) ao ano, como bem destacado na sentença de origem.

6.
No que se reporta a alegação do desacerto quanto a devolução da quantia paga indevidamente, o Superior Tribunal de Justiça fixou nova tese a respeito da repetição em dobro do indébito, no sentido de não mais se exigir a demonstração da má-fé para sua aplicação, isto é, a intenção do fornecedor em cobrar um valor indevido, sendo prescindível o elemento volitivo, não havendo razão para reforma da sentença primeva.

7. DO RECURSO DA AUTORA

8.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de legalidade, das cláusulas contratuais e cobrança de taxas e tarifas, tais, quais: Tarifa de Cadastro, IOF, Serviços de Terceiros e Taxa de Avaliação do Bem.

10.
Com efeito, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

11. Destarte, a Tarifa de Cadastro não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

12. Dessa feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que não existe ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro pela instituição financeira, devendo a sentença ser mantida neste capítulo.

13. No que tange as taxas de avaliação do bem, igualmente não há ilegalidade, porquanto constantes do contrato e efetivamente prestados,
merecendo acolhimento a pretensão alegada pela parte apelante, no sentido da legalidade da cobrança, devendo a sentença ora vergastada ser mantida neste ponto.

14.
Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União aos tomadores de crédito, que, in casu, é a recorrente, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança, razão pela qual deve ser mantida neste capítulo.

15.
No que se refere a comissão de permanecia, não se verifica no contrato, objeto de discussão a cobrança da referida comissão, mas tão somente a previsão de juros moratórios e remuneratórios e multa de 2% (dois por cento), razão pela qual não merece acolhimento a pretensão da parte requerente/apelante, devendo a sentença permanecer inalterada nesse ponto.

16. Quanto
aos honorários advocatícios, considerando que as apelantes/apelados não lograram êxito em seus recursos de apelação, é de ser mantida a sucumbência na proporção fixada na sentença de origem.

17. Recursos
Conhecidos
e
Improvidos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
nos autos da
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

tendo como partes

EDILENE MORA RABELO
e
BANCO ITAUCARD S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de abril 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0846444-66.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

EDILENE MOURA RABELO

APELADO/APELANTE:
BANCO IATUCARD S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES
interpostos por
EDILENE MORA RABELO
e
BANCO ITAUCARD S.A.
,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
11420632
), narrou a autora/apelada ter adquirido, em 15/03/2017, o veículo Chevrolet Sonic LT HB AT, mediante contrato de financiamento firmado com a instituição financeira requerida/apelante, no valor de R$ 23.350,00 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.018.33 (hum mil, dezoito reais e trinta e três centavos), destacando que a referida instituição financeira não teria lhe oportunizado o direito de discutir as Cláusulas do Contrato, embutindo a incidência de juros abusivos, tornando-se a relação contratual excessivamente onerosa.

Pugnou, assim, liminarmente pela suspensão do pagamento das parcelas, a inversão do ônus da prova na forma do CDC e de seus efeitos legais e, em decisão definitiva pela procedência da demanda, declarando a nulidade das cláusulas abusivas.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID
10484443
, deferiu o juízo de origem o pedido de gratuidade de justiça, bem como, intimou a parte autora, para que, discriminasse as tarifas consideradas ilegais.

No ID
11420644, peticionou a parte autora informando não ter recebido a via do contrato de financiamento, requerendo a notificação do banco requerido para apresentar o referido contrato.

Em decisão de ID 11420651, o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida, invertendo o ônus da prova nos termos do artigo 6º, III, do CDC.

Em Contestação (ID
11420659
), alegou a instituição financeira a ausência de abusividade no contrato em discussão, encontrando-se suas cláusulas em plena conformidade a legislação vigente, pleiteando a improcedência do pedido exordial.

A autora, por sua vez, apresentou replica à contestação (ID
11420670), refutando a tese apresentada pela instituição financeira e reiterando os pedidos formulados na inicial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
11420675
), que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, para reconhecer abusiva a cobrança dos juros mensais.

Condenou, ainda, em razão da sucumbência recíproca a parte autora
ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida, bem como condenou as partes requerente e requeridas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No ID 11420679, o banco requerido opôs Embargos de Declaração, os quais foram conhecidos e desprovidos (ID 11420688).

Inconformada, a requerente
EDILENE MOURA RABELO
interpôs Recurso de Apelação (ID
1420681), a
legando, em síntese, a ilegalidade da cobrança
das tarifas de cadastro, avaliação do bem, inserção do gravame, IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras), Juros de Mora e Comissão de Permanência acima dos limites legais, salientando que, tanto a análise necessária à concessão do crédito como os gastos traduzem despesas administrativas da instituição financeira com a outorga do crédito, não se tratando de serviços prestados em prol do consumidor.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso em análise, para que seja reformada a sentença objurgada, julgando totalmente procedente a demanda originária, declarando a ilegalidade da avença contratual.

Por sua vez, o requerido
BANCO ITAUCARD S.A
interpôs recurso de apelação (ID
11420691
)
, alegando a necessidade de reforma da sentença a quo, uma vez que, estaria em desacordo com entendimento firmado
STJ no sentido de que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Em sede de contrarrazões (ID
11420694), pugna a requente/apelada pela manutenção da sentença a quo e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela instituição financeira, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MÉRITO

Em suas razões recursais, alega a instituição financeira a necessidade de reforma da sentença a quo, uma vez que, estaria em desacordo com entendimento firmado
STJ no sentido de que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Prima facie
, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitido ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entender abusivas.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Com efeito, observa-se que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

“Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade. ”

Na mesma direção:

“Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato

Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

“As disposições do Decreto
22.626
/1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro naciona
l.”

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade do art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei nº
4.595
,
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante a norma prevista no artigo em comento, encontrar-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada, também, pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n. 382 do STJ.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes.

Com efeito, no que se refere aos juros remuneratórios, vem-se decidindo, segundo a orientação jurisprudencial, que em se tratando de contrato bancário, não existe sujeição às limitações da Lei de Usura. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 121 do STF aos contratos firmados com as Instituições Financeiras.

Desta forma, é lícita a cobrança de taxas de juros superiores a 12% ao ano, desde que não caracterizada a abusividade, de forma a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse contexto, analisando o contrato (ID
11420634)
, constata-se que a taxa pactuada inicialmente foi de 2,98% (dois virgula noventa e oito por cento) ao mês e 42,24% (quarenta e dois virgula vinte e quatro por cento) ao ano. Por sua- vez, a taxa média de mercado registrada pelo BACEN, em março de 2017, para o financiamento de veículos, foi de 1,86% (uma vírgula oitenta e seis por cento), de modo que o percentual máximo admissível para fins de juros seria de 2,79 (dois vírgula setenta e nove por cento) ao mês, ou seja, média + 50% (cinquenta por cento).

Assim,
considerando-se que o valor fixado no contrato (2,98%) a.m. é superior ao limite admissível (2,79%) a.m., revela-se abusivo o percentual ajustado para este contrato, devendo os juros remuneratórios serem limitados ao percentual de 2,79% (dois virgula setenta e nove por cento) ao mês e 33,48% (trinta e três virgula quarenta e oito por cento) ao ano, como bem destacado na sentença de origem.

Nesse sentido é o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PROVA DA ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS A MÉDIA DE MERCADO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO AO APELO
-
Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado fixada pelo BACEN para o período da contratação, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No caso, os juros contratados encontram-se acima da taxa média de mercado, razão pela qual deve ser mantida a Sentença que determinou a adequação
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00472258220138152001, - Não possui -, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 15-05-2018)

(TJ-PB 00472258220138152001 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2018).” (Negritou-se).

Dessa forma, resta caracterizada a dita abusividade, razão pela qual mantenho adequação determinada pela Sentença objurgada.

No que se reporta a devolução da quantia paga indevidamente, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou nova tese a respeito da repetição em dobro do indébito, no sentido de não mais se exigir a demonstração da má-fé para sua aplicação, isto é, a intenção do fornecedor em cobrar um valor indevido, sendo prescindível o elemento volitivo, não havendo razão para reforma da sentença primeva.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL CONTRATADO - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 472, DO STJ -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS JUROS COBRADOS ACIMA DO CONTRATADO - MÁ FÉ COMPROVADA
. - A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada - A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, vale dizer, juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado para o período de normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, se avençados, sem cumulação com qualquer outro encargo -
A cobrança dos juros em patamar superior ao contratado, não pode ser considerada como um "agir sem má-fé", motivo pelo qual deve o réu ser condenado a devolver, em dobro, os valores cobrados indevidamente.

(TJ-MG - AC: 10000210922407001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021).” (Negritou-se).

No que se refere aos honorários advocatícios, considerando que as apelantes/apelados não lograram êxito em seus recursos de apelação, é de ser mantida a sucumbência na proporção fixada na sentença de origem.

DO RECURSO DA AUTORA

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ilegalidade, das cláusulas contratuais e cobrança de taxas e tarifas, tais, quais: Tarifa de Cadastro, IOF, Serviços de Terceiros e Taxa de Avaliação do Bem.

Prima facie
, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitido ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entender abusivas.

Em relação ao mérito propriamente dito, imperioso
ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Assim, não ocorreu abusividade, pelo fato do contrato ser de adesão e, muito menos, onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes.

DA TARIFA DE CADASTRO

Com efeito, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

Destarte, a Tarifa de Cadastro não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos a ementa do REsp 1.255.573/RS, julgado sob

o regime do art. 543-C do CPC:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

[...]

8.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011
).

[...]

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).” (Negritou-se).

Dessa feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que não existe ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro pela instituição financeira,
devendo a sentença ser reformada neste capítulo
.

DA COBRANÇA DA TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM

No que tange as taxas de avaliação do bem, igualmente não há ilegalidade, porquanto constantes do contrato e efetivamente prestadas, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.

(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).” (Negritou-se).

Desta feita, diante de todos os pontos aqui analisados, merece acolhimento a pretensão alegada pela parte apelante, no sentido da legalidade da cobrança,
devendo a sentença ora vergastada ser reformada neste ponto
.

DA COBRANÇA DO IOF

Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União aos tomadores de crédito, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança,
razão pela qual deve ser reformada a sentença neste capítulo
.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS PARA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. TAC TEC.IOF. MORA. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Juros remuneratórios: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)- Súmula 596/STF. A jurisprudência tem adotado como critério de aferição dos juros remuneratórios, a comparação entre o valor contratado e o valor médio publicado pelo BACEN. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios são inferiores à taxa média praticada pelo mercado para o período e modalidade da contratação, conforme consulta ao sítio do Banco Central do Brasil para, não havendo abusividade a ser reconhecida. Capitalização dos juros remuneratórios: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que clara e expressamente pactuada, o que restou atendido, conforme cláusula contratual. Tabela Price:. Com efeito, esta Corte reconhece a possibilidade de utilização da Tabela price como método de amortização,... contudo, assim como na capitalização, o sistema francês de amortização somente é admitido, quando expressamente convencionado no contrato. No caso dos autos, está expressamente demonstrada a contratação da tabela price, que deve ser mantida. Encargos moratórios: Resta pacificado que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, os quais, por sua vez, têm seus limites estabelecidos na jurisprudência. REsp. nº 1.063.343/RS e Súmula 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão no contrato e nem demonstração pela parte autora de cobrança de comissão de permanência fora dos parâmetros jurisprudenciais acima. Encargos para concessão do financiamento: Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS), permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira , ressalvada eventual abusividade no caso concreto, e não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Porém, no caso dos... autos não há qualquer indicativo de cobrança destes encargos. Imposto sobre Operações Financeiras.
IOF. O IOF é tributo previsto na Lei nº 5.143/1966 e Decreto nº 6.306/2007 de incidência obrigatória e repassado à União. Não havendo nos autos comprovação de excesso ou erro no cálculo, não merece ser afastado
. Mora: O reconhecimento de cobrança abusiva de verbas da normalidade contratual (tais como emprego de juros remuneratórios excessivos e capitalização mensal), afasta a mora até a apresentação da nova conta. No caso concreto, mantida a mora, pois não reconhecida qualquer abusividade a ensejar o seu afastamento. Compensação/repetição de indébito: Não ocorrendo a revisão das cláusulas contratuais, descabe a repetição/compensação de valores já pago pela parte autora. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075648469, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 25/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075648469 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018).” (Negritou-se).

DA COBRANÇA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No caso dos presentes autos, analisando o contrato acostado aos autos (ID
11420634)
, não se verifica a previsão de cobrança de comissão de permanência no que tange aos encargos moratórios, mas tão somente a previsão de juros moratórios e remuneratórios e multa de 2% (dois por cento), razão pela qual não merece acolhimento a pretensão da parte requerente/apelante, devendo a sentença permanecer inalterada nesse ponto.

No que se refere aos honorários advocatícios, considerando que as apelantes/apelados não lograram êxito em seus recursos de apelação, é de ser mantida a sucumbência na proporção fixada na sentença de origem.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/04/2023